Tribunal: TJDFT
Processo: 0704438-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704438-22.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: MARIA ELZA DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: KENIA JEANE DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão exarada pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA n. 0716838-84.2023.8.07.0006, proposta por MARIA ELZA DE OLIVEIRA em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 182178598 dos autos de referência), o juízo a quo concedeu à parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita e deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a ré não suspenda os serviços prestados à autora, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 500,00, limitada a até R$ 10.000,00. Na oportunidade, o juízo a quo registrou que autora pretende impedir o cancelamento do contrato de plano de saúde firmado com a ré sob o fundamento de estar em tratamento médico, consoante relatório acostado no ID 181097013 dos autos de origem. Consignou, ainda, que houve a comprovação do pagamento das faturas do plano. A partir dessas premissas, entendeu ser aplicável à hipótese o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1082, segundo o qual (A) operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. No agravo de instrumento interposto (ID. 55618592), a agravante alega que não é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, ao fundamento de que o contrato foi firmado entre a autora e a Associação Brasileira Civil e Militar de Seguridade Social - ABRACIM, que seria responsável por toda a parte econômica envolvida no contrato, bem como pela aplicação de reajustes devidos ou pela comunicação acerca da condição de inadimplência. Assevera que o contrato autoral perfaz a natureza de coletivo por adesão, razão pela qual apenas presta o serviço de plano de saúde, enquanto a estipulante, ABRACIM, é quem se responsabiliza por toda a parte financeira da avença. Pontua que não há relação direta entre a parte autora e a Unimed Nacional. Aduz que houve acerto de distrato contratual entre a estipulante ABRACIM e a agravante, fazendo com que fosse cancelada a relação contratual que existia entre elas, motivo pelo qual ocorreu cancelamento da adesão da agravada. Defende a aplicação das Resoluções Normativas 509, 557 e 195 da ANS, alegando que não houve qualquer irregularidade praticada pela Unimed Nacional, uma vez que todos os trâmites ocorreram conforme legislação vigente. Ademais, entende que não lhe compete comunicar ou oferecer outras possibilidades de contratos para os beneficiários que terão seu vínculo cancelado. Ao final, postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, a fim de que seja negada a tutela de urgência vindicada pela agravada. Comprovante do recolhimento do preparo acostado aos autos sob os ID 55618595 e 55618597. É o relatório. Decido. Conforme previsão contida no artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, além do próprio pedido. Assim, incumbe à parte agravante delimitar objetivamente a sua irresignação, apontando, de forma clara, os motivos pelos quais considera necessária a reforma do decisum impugnado. Noutro giro, nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Observa-se, no caso, total descompasso entre a decisão agravada e o recurso interposto, uma vez que a agravante, efetivamente, não combate os fundamentos da decisão vergastada. Neste sentido, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INSUBSISTENCIA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Tendo o agravante rebatido os fundamentos da decisão agravada, rejeita-se a alegada violação ao princípio da dialeticidade. 2. Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2.1. Exata hipótese dos autos: manifesta inadmissibilidade do recurso aviado no qual se intenta rediscussão de matéria já preclusa (art. 507, CPC). 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1385263, 07231246720218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 24/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO. SEGURO-GARANTIA. INSUFICIÊNCIA. ACRÉSCIMO DE 30% (TRINTA POR CENTO). DESNECESSIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 835, §2o, DO CPC AO CASO. OFERTA DE SEGURO COMO GARANTIA INICIAL. OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS EXIGIDOS PELA PORTARIA PGDF No 378/2019. ENDOSSOS ACOSTADOS AOS AUTOS. 1. O art. 1.016 do CPC, que trata do princípio da dialeticidade, elenca os requisitos que devem estar contidos na petição de agravo de instrumento, dentre os quais está a indicação das razões de fato e de direito que justificariam a reforma da decisão impugnada (incisos II e II), sob pena de não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal. Assim, não preenche tal pressuposto a parte do agravo de instrumento cujas razões estão inteiramente dissociadas do que foi decidido. 1.1. Ainda que assim não fosse, a análise de matéria estranha ao Juízo de primeiro grau configura supressão de instância e viola os princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição, em nítida inovação recursal. 1.2. Considerando que o Juízo a quo deferiu a tutela de urgência requerida em caráter antecedente consubstanciada na expedição de Certidão Positiva com Efeitos Negativos e de certidão da regularidade fiscal em favor da agravada e na abstenção do agravante de realizar a inscrição do nome da recorrida nos órgãos e cadastros de proteção do crédito, no que concerne aos créditos tributários indicados no feito, mediante o recebimento da Apólice de Seguro Garantia como caução idônea, à luz do art. 300, § 1°, do CPC, o recurso deveria se limitar à matéria objeto daquela decisão, sob pena de violação do princípio da dialeticidade e de configurar supressão de instância, além de macular os princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição ante a apresentação de questões não submetidas ao Juízo de primeiro grau. 1.2.1. Com exceção aos argumentos de que o seguro garantia seria instrumento inidôneo a caucionar o débito, porquanto o valor nele inscrito seria insuficiente para assegurar a dívida e ante o não atendimento de alguns requisitos exigidos pela Portaria PGDF no 378/2019, as demais teses apresentadas pelo agravante encontram-se totalmente dissociadas da decisão recorrida, não tendo sido objeto de análise pelo Juízo de primeiro grau, motivo pelo qual o recurso deve ser parcialmente conhecido. 2. Embora o art. 835, §2o, do CPC equipare o seguro garantia a dinheiro, exige, para fins de substituição da penhora, que o seu valor não seja inferior ao do débito constante da exordial, acrescido de 30% (trinta por cento). Ou seja, o acréscimo em questão somente se aplica nos casos de substituição da penhora, o que não se verifica no presente feito, já que se trata de garantia inicial ofertada em face dos débitos tributários discutidos. Além disso, por se tratar de norma mais gravosa para o devedor, o dispositivo legal em apreço não pode ser interpretado extensivamente. 2.1. Repise-se que o acréscimo de 30% (trinta por cento) em comento tem por escopo evitar que o transcurso do tempo torne insuficiente a garantia prestada. Logo, tendo em vista que, na espécie, a garantia ofertada equivale ao valor do débito tributário à época da emissão do endosso do seguro e que este possui cláusula específica que preserva o referido valor no tempo, não há se falar em insuficiência ou risco à garantia do crédito devido. 3. Em relação à ausência de preenchimento dos requisitos exigidos pela Portaria PGDF no 378/2019, relacionados à numeração dos autos judiciais e dos débitos administrativos, bem como ao apontamento da eleição do foro do Distrito Federal, tais requisitos foram formalmente supridos em razão dos endossos juntados nos ID 98823046 e 101527637 daqueles autos. Portanto, o seguro garantia ofertado mostra-se idôneo ao fim colimado. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (Acórdão 1387012, 07251227020218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no PJe: 5/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. AFRONTA. DIALETICIDADE. ACOLHIDA. CONSUMIDOR. CONTRATO. CRÉDITO CONSIGNADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. REQUISIÇÃO DO BENEFICIÁRIO DO EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPENSAÇÃO. ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. VEDAÇÃO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. 1. Há afronta ao princípio da dialeticidade quando a parte recorrente apresenta razões de reforma dissociadas dos fundamentos jurídicos ou factuais adotados na sentença recorrida. 2. De acordo com a súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao cliente, nos casos de fraude praticada por terceiros. 3. O serviço é defeituoso quando não proporciona a segurança necessária para a sua fruição, eis que não conseguiu impedir a prática fraudulenta (artigo 14, §1o, I, do Código de Defesa do Consumidor), qual seja, a contratação de operação de crédito não requisitada pelo consumidor. 4. Ausente comprovação quanto a requisição da contratação da operação de crédito objeto dos autos pelo consumidor, a declaração de inexistência da relação jurídica estabelecida pelas partes é medida que se impõe e, por via de consequência, é devida tanto a restituição das quantias descontadas mensalmente do contracheque do consumidor, como a devolução, por esse, à instituição financeira, do valor indevidamente depositado em sua conta corrente, com o objetivo precípuo de evitar o seu enriquecimento indevido e possibilitar o retorno das partes ao status quo ante. 5. Os descontos em folha de pagamento originados em razão da contratação fraudulenta, expressa situação peculiar que claramente ultrapassa o parâmetro habitual considerado em relação a aborrecimentos e dissabores cotidianos, configurando nítido dano moral, na modalidade in re ipsa. 6. Para a fixação do valor dos danos morais devem ser observados alguns parâmetros fixados pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 7. Preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade acolhida. 8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1384433, 00499268720148070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2021, publicado no DJE: 19/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) No que tange às alegações de que a agravante não é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, registro que é tema estranho à decisão recorrida e, portanto, configura-se em inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico. O pedido de reconhecimento da ilegitimidade deve, primeiro, ser submetido ao juízo de primeira instância por meio dos mecanismos processuais adequados. Ainda que assim não fosse, hipótese que se cogita por amor ao debate, a análise quanto à ilegitimidade não contém urgência que justifique o seu conhecimento de acordo com o artigo 1.015, ou com a mitigação que lhe é atribuível, ante a ausência de urgência. No ponto, o questionamento relativo à respectiva legitimidade poderá ser arguido em sede de preliminar de eventual recurso de apelação. Nesse sentido, cabe ressaltar que o c. Superior Tribunal de Justiça, ao analisar situação similar à do caso dos autos, em que o litisconsorte passivo foi mantido na ação, entendeu pelo não cabimento do agravo de instrumento, tendo a e. Relatora Ministra Nancy Andrighi registrado, no inteiro teor do acórdão, que a manutenção, no processo, de uma parte alegadamente ilegítima não fulmina a sentença de mérito nele proferida, podendo o Tribunal, por ocasião do julgamento do recurso de apelação, reconhecer a ilegitimidade da parte e, então, exclui-la do processo.1 Por certo, não há risco de perecimento do direito caso a questão não seja examinada no agravo de instrumento. Com efeito, de acordo com o § 1o do artigo 1.009 do Código de Processo Civil, (A)s questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Com essas considerações, ao fundamento da não impugnação específica dos fundamentos da decisão, e da ausência de urgência, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. 1 CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA E REPARAÇÃO DE DANOS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONCEITO DE "DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE VERSA SOBRE EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE" PARA FINS DE RECORRIBILIDADE IMEDIATA COM BASE NO ART. 1.015, VII, DO CPC/15. ABRANGÊNCIA. REGRA DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE SE LIMITA ÀS HIPÓTESES EM QUE A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ACOLHE O REQUERIMENTO DE EXCLUSÃO DO LITISCONSORTE, TENDO EM VISTA O RISCO DE INVALIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA SEM A INTEGRAÇÃO DO POLO PASSIVO. REJEIÇÃO DO REQUERIMENTO QUE, POR SUA VEZ, DEVE SER IMPUGNADO APENAS EM APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES. 1- Ação proposta em 03/11/2014. Recurso especial interposto em 26/06/2017 e atribuído à Relatora em 23/04/2018. 2- O propósito recursal é definir se o conceito de "decisões interlocutórias que versarem sobre exclusão de litisconsorte", previsto no art. 1.015, VII, do CPC/15, abrange somente a decisão que determina a exclusão do litisconsorte ou se abrange também a decisão que indefere o pedido de exclusão. 3- Considerando que, nos termos do art. 115, I e II, do CPC/15, a sentença de mérito proferida sem a presença de um litisconsorte necessário é, respectivamente, nula ou ineficaz, acarretando a sua invalidação e a necessidade de refazimento de atos processuais com a presença do litisconsorte excluído, admite-se a recorribilidade desde logo, por agravo de instrumento, da decisão interlocutória que excluir o litisconsorte, na forma do art. 1.015, VII, do CPC/15, permitindo-se o reexame imediato da questão pelo Tribunal. 4- A decisão interlocutória que rejeita excluir o litisconsorte, mantendo no processo a parte alegadamente ilegítima, todavia, não é capaz de tornar nula ou ineficaz a sentença de mérito, podendo a questão ser reexaminada, sem grande prejuízo, por ocasião do julgamento do recurso de apelação. 5- Por mais que o conceito de "versar sobre" previsto no art. 1.015, caput, do CPC/15 seja abrangente, não se pode incluir no cabimento do agravo de instrumento uma hipótese ontologicamente distinta daquela expressamente prevista pelo legislador, especialmente quando a distinção está teoricamente justificada pelas diferentes consequências jurídicas causadas pela decisão que exclui o litisconsorte e pela decisão que rejeita excluir o litisconsorte. 6- A questão relacionada ao dissenso jurisprudencial fica prejudicada diante da fundamentação que rejeita as razões de decidir adotadas pelos paradigmas. 7- Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp n. 1.724.453/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 22/3/2019.) Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2024 às 17:52:30. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora